Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que, em sede de ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para exonerá-lo das obrigações acessórias (plano de saúde e despesas extraordinárias), mantendo, contudo, a pensão alimentícia em pecúnia no valor de 150% do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) Verificar se houve alteração substancial na capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da pensão alimentícia;
(ii) Avaliar a proporcionalidade do valor fixado frente às necessidades da alimentanda e às possibilidades do alimentante;
(iii) Examinar a existência de indícios de ocultação patrimonial que comprometam a alegação de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. Embora o alimentante alegue dificuldades financeiras, os elementos dos autos indicam padrão de vida incompatível com a tese de insuficiência, incluindo movimentações financeiras por meio de terceiros e ausência de comprovação efetiva de renda.
5. As necessidades da alimentanda, criança em idade escolar, foram demonstradas e permanecem elevadas, não havendo justificativa para redução do valor fixado.
6. A sentença revisou adequadamente os encargos acessórios, mantendo a pensão em pecúnia em patamar razoável e proporcional, conforme jurisprudência e legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A revisão de alimentos exige comprovação inequívoca de alteração na situação financeira das partes.
2. A ocultação patrimonial e a movimentação financeira por meio de terceiros podem comprometer a alegação de insuficiência econômica.
3. A manutenção do valor da pensão alimentícia é adequada quando observados o binômio necessidade-possibilidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.699; CPC, art. 487, I; ECA, art. 22.